Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-45.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO, COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente em parte, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir , em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado, contudo, o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO, COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente em parte, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir , em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado, contudo, o dano moral - Recurso do autor –– Descabimento - Ausência de comprovação de que a situação tenha afetado a sua honra objetiva ou subjetiva – Descontos injustificados em benefício previdenciário de valor diminuto que, por si só, não implicam em ocorrência de lesão moral ao beneficiário – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO